Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO PELA OPERADORA. REQUISITOS. CONSUMIDORES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA No 1.082/STJ. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de manter o contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado com a Operadora-ré, bem como condenar a ré ao pagamento de reparação moral.
2. Fato relevante - O beneficiário está em acompanhamento psiquiátrico e a beneficiária menor, sua filha, tem diagnóstico de paralisia cerebral, encefalopatia não progressiva, por sequela de prematuridade e intercorrência com hidrocefalia pós-hemorrágica, em tratamento com terapias multidisciplinares.
3. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a manter o plano de saúde dos autores, garantindo os cuidados assistenciais a eles prescritos, mediante o pagamento da contraprestação mensal devida; e para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em examinar (i) a legalidade da rescisão unilateral perpetrada pela ré; (ii) a existência de dano moral indenizável; (iii) a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Razões de decidir
6. A Lei no 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, §2o, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou de sua incolumidade física, salvo se a Operadora demonstrar que manteve a assistência ao beneficiário em tratamento/internado, com a migração para plano de saúde individual ou a contratação de novo plano coletivo, Tema no 1.082/STJ.
7. Na lide em exame, a ré não comprovou a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde dos autores, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências contratuais e legais, além de não ter sido ofertada a portabilidade de carências.
8. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral. Sentença parcialmente reformada.
9. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, não havendo condenação pecuniária, e não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários de sucumbência serão fixados sobre o valor atualizado da causa, como procedeu a sentença, inclusive no percentual mínimo.
IV - Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 13 e 17-A; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, art. 14; Resolução no 19/1999 do Consu/ANS, arts. 1o e 2o; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.082; REsp 1.846.502/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021; TJDFT, Acórdão 1838963, 07014884020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024; Acórdão 1760139, APC 07190084420238070001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023; Acórdão 1937346, 07353806820238070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2024; Acórdão 1929601, 07377814020238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2024.